Tribunal: STF
Processo: RE 99613
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282. O REQUISITO
DO PREQUESTIONAMENTO NÃO PRESSUPOE APENAS QUE A MATÉRIA TENHA SIDO
MENCIONADA NA INSTÂNCIA ORDINARIA, MAS QUE TENHA SIDO DISCUTIDA,
TORNANDO-SE "RES CONTROVERSA".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.